Tribunal: TJSP
Processo: 0017687-87.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Óbice ao exame da arguição não caracterizado, vez que a questão submetida ao Colegiado é distinta daquela debatida em ação direta de inconstitucionalidade anteriormente proposta.
CONHECIMENTO.

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Itapetininga. Artigo 1o, § 2o, alínea 'c', da Lei no 5.414/2010. Serviços

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Óbice ao exame da arguição não caracterizado, vez que a questão submetida ao Colegiado é distinta daquela debatida em ação direta de inconstitucionalidade anteriormente proposta.
CONHECIMENTO.

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Itapetininga. Artigo 1o, § 2o, alínea 'c', da Lei no 5.414/2010. Serviços de Táxi. Ponto Sistema Rotativo. Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que introduz figura híbrida de serviços de transporte público, não inscrita nos diplomas federais que regem a matéria, invadindo a esfera de competência legislativa privativa da União. Inteligência dos artigos 22, incisos IX, XI e XVI, e 175 da Carta da República e 144 da Constituição Estadual.
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Itapetininga. Artigo 7o, § 6o, da Lei no 5.414/2010. Transmissão causa mortis da autorização para a condução de táxi aos familiares do titular. Inconstitucionalidade reconhecida, ante a afronta ao artigo 111 da Carta Estadual. Exame da jurisprudência.
ACOLHIMENTO.